Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-89.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009188-89.2018.8.14.0076

APELANTE: ARISTIDE BELEM

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará/PA, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), diante da inércia da parte autora e da impossibilidade de localizá-la no endereço fornecido na petição inicial. A parte apelante, pessoa idosa residente em área rural, alegou hipervulnerabilidade e defendeu que a extinção do feito violaria os princípios da cooperação e do contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, quando a parte autora não é localizada para intimação pessoal, e se tal extinção configura violação aos princípios processuais constitucionais, em especial o contraditório, a cooperação e a primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

A extinção do processo foi precedida de tentativa de intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, frustrada pela ausência de informação atualizada quanto ao endereço da parte.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, cabendo à parte o dever de manter seus dados atualizados. A ausência de comunicação de novo endereço impossibilitou o regular prosseguimento do feito.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção do processo por abandono é medida legítima quando frustrada a intimação pessoal da parte por ausência de endereço atualizado (STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019).

A sentença não configurou decisão surpresa, tampouco violou os princípios da cooperação ou da primazia da decisão de mérito, pois foram adotadas medidas para intimar a parte interessada antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente, se não houver comunicação de alteração. 2. A ausência de diligência da parte autora em atualizar seu endereço impossibilita a intimação pessoal e autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009188-89.2018.8.14.0076

APELANTE: ARISTIDE BELEM.

APELADO: BANCO VOTORANTIM.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARISTIDE BELEM.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra o
BANCO VOTORANTIM S.A,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 26786513):

Tentada a intimação da autora para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção, não foi localizada no endereço da inicial, conforme Certidão de ID nº 120114382.

Importante frisar, que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual de informar o seu endereço de maneira precisa e completa (art. 274, parágrafo único do CPC), o que impossibilitou a sua Intimação nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado por prazo superior ao legal sem nenhuma manifestação da parte autora.

Com todos esses fatos, esse juízo está convencido da configuração do abandono da causa por ausência superveniente de interesse do autor na resolução da lide.

Nesse contexto, a insistência no prolongamento do feito só irá reforçar a nova tendência de crítica, por ausência de gestão processual, arcada, no sistema de justiça, apenas pelo Poder Judiciário e, no final, não se alcançaria o fim último que é a resolução de mérito, já que a falta de interesse, como visto, é que impera no caso.

Nesse sentido, diante do desinteresse do(s) requerente(s) no prosseguimento normal do processo, deve o juiz, de ofício, em respeito
aos princípios da razoável duração da demanda e da racional gestão dos processos,
após as providências legais já adotadas, determinar a extinção e arquivamento do processo.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, Incisos VI do CPC.

Sem custas em face da gratuidade que ora defiro.

Determino, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que o trânsito em julgado seja imediatamente certificado, arquivando-se os autos em seguida, sem necessidade de nova conclusão.

P.R.I.

As intimações serão realizadas pelo sistema DJE.

Cumpra-se, servindo esta como Mandado.

Acará/PA, datado e assinado eletronicamente.

EMILIA PARENTE S. DE MEDEIROS

Juíza de Direito Titular

Inconformada, a parte autora interpôs apelação de ID 26786520. Aduz, em síntese: (i) que a extinção do feito afronta os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e do contraditório;
(ii) que eventual ausência de localização não pode ser imputada à parte, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, que reside em área rural de difícil acesso; (iii) que pleiteia a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento com o exame de mérito das alegações deduzidas na inicial.

Requer seja dado provimento ao recurso a fim de cassar a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento da ação.

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
, por sua vez, apresentou
contrarrazões
sob o ID 26786523, sustentando, em apertada síntese:
(i) que o autor foi regularmente intimado por mandado judicial, mas não foi localizado no endereço fornecido;
(ii) que a ausência de diligência da parte interessada caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC;
(iii) que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de decisão surpresa ou não que extinguiu o processo após intimação da parte autora.

Pois bem.

Entendeu por bem o julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora.

É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade.

A meu sentir, não, pois o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pelo recorrente.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse nos termos de acordo no prazo de 10 (cinco) dias.

Ocorre que foi certificado no ID 26786511 que
o Oficial de Justiça foi até o endereço indicado na petição inicial e deixou de intimar a autora em razão da mesma não residir no endereço indicado.

Em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa física
, ora apelante. Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 247, parágrafo único, do CPC, já que esta
não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço
.

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

Correta então se mostra a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, posto que restou caracterizada, de fato, a falta de interesse na continuação do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025